Tribunal: TJSP
Processo: 0003597-27.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003597-27.2019.8.26.0158, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ATAILTON
OLIVEIRA MOREIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003597-27.2019.8.26.0158 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0003597-27.2019.8.26.0158
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Atailton Oliveira Moreira
Comarca: São Paulo
Voto no 47.162
O Promotor de Justiça interpôs o presente
agravo (fls. 1-7) contra decisão do Juízo do DEECRIM 7o da Comarca
de Santos (fls. 42-44) que deferiu pedido de progressão de regime
para aberto por entender preenchidos os requisitos objetivos e
subjetivos previstos na Lei 7.210/84. Argumenta com a gravidade
dos crimes praticados, além da necessidade de realização de exame
criminológico.
O agravado apresentou contrarrazões a fls.
54-57.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do provimento ao agravo (fl. 65-67).
É o relatório.
A questão posta em julgamento versa
sobre a vedação da progressão, por conta da gravidade do crime,
e a necessidade de realização do exame criminológico para
aferição do requisito subjetivo.
Seria conveniente que os sentenciados,
para alcançar benefícios, antes do cumprimento da pena
aplicada,
demonstrassem
a
paulatina
readaptação
à
convivência responsável. Por isso, o retorno antecipado ao
meio social deveria estar vinculado à verificação de condições
subjetivas. Estas deveriam evidenciar a capacidade de
ressocialização
do
reeducando
o
qual,
através
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003597-27.2019.8.26.0158 -Voto no
3
recolhimento penitenciário, deve introjetar valores sociais
exigíveis, externando conduta apropriada.
Assim, sustenta-se nas razões a necessidade do exame psiquiátrico como integrante do criminológico para se aferir adequadamente o requisito
subjetivo, a despeito das inovações trazidas pela Lei no 10.792,
de 1o de dezembro de 2003, que o dispensou. O mencionado
diploma legal, contudo, não retirou a natureza jurisdicional do
processo. A progressão de regime, ou o livramento condicional,
bem ainda todas as demais situações previstas no artigo 66 da
LEP, continuam sob jurisdição do juízo da execução. Apenas, e
coerentemente com o sistema do livre convencimento do
julgador, não impõe como necessário determinado tipo de prova,
ainda que seja o exame criminológico.
Contudo, também não o proíbe e o
entendendo o magistrado como necessário, para a decisão de
casos determinados, pode e deve fazê-lo realizar. Essa questão,
aliás, de há muito já foi superada por decisão do Supremo
Tribunal Federal: “O magistrado, sempre que entender essencial
ao deferimento do livramento condicional a constatação de
condições pessoais que façam presumir que o sentenciado não
voltará a delinqüir, poderá, para efeito de formação de seu
próprio convencimento, ordenar a perícia médico-psiquiátrica”. E
prossegue: “O Supremo Tribunal Federal, muito embora acentue
em seus pronunciamentos jurisprudenciais que o art. 83,
parágrafo único, do Código Penal não torna compulsória a perícia
médica, adverte que esta não se acha vedada pela norma legal,
submetendo-se, quanto à sua realização, à apreciação discricionária
e sempre motivada
do juiz”.1 Aliás, mesmo
realizado o exame, o juízo não estará adstrito ao resultado da
1 HC no 69740-2 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18/05/93, in DJ 18.06.93, cf.
Ementário 1708-03 do Serviço de Jurisprudência, daquela alta corte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003597-27.2019.8.26.0158 -Voto no
4
prova, podendo formar convicção pela livre apreciação dela.
Não se pode, sob o argumento de risco à
coletividade, impossibilitar ao preso acesso a um regime mais
brando de cumprimento da pena. Aliás, agindo dessa forma,
estar-se-ia ignorando a vontade legislativa estampada no Código
Penal Brasileiro, que consagrou o sistema de progressão de
penas como forma de recuperação gradativa do sentenciado. Há
vantagens em se deferir censura mais branda, que reafirma o
direito violado e possibilita a recuperação do agente, quando
mantido por menos tempo na companhia deletéria de outros
condenados mais perigosos. Isso vai ao encontro de outra
finalidade da pena, a de prevenir a prática de novos delitos
semelhantes.
Como é cediço, o sistema penitenciário,
na forma como é estruturado, quando observado sob o
prisma da realidade, não traduz a expressão normativa
contida na Lei de Execuções Penais. Há um enorme abismo
entre o que se tem e aquilo que se deveria ter diante da
descrição e imposição legal. Por todas as razões encontradas,
em virtude do descompasso entre o idealismo legislativo e a
ineficaz realidade carcerária, não há como se imaginar que
um
sentenciado,
apresentando
requisitos
subjetivos
favoráveis, possa ter negada a progressão.
De outro lado, os requisitos para a
concessão da progressão de regime estão postos na norma
vazada no artigo 112, da LEP: “A pena privativa de liberdade
será executada em forma progressiva com a transferência
para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no
regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003597-27.2019.8.26.0158 -Voto no
5
normas que vedam a progressão” (grifei). Não se olvide que
no caso de crimes hediondos, a Lei 8.072/90, estabelece
frações especiais para a progressão de regime: “Art. 2o, § 2o A
progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes
previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5
(dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5
(três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3o e
4o do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de
Execução Penal)” (grifei).
Postas as condições para o benefício, ao
Poder Judiciário cabe verificar, nas situações concretas levadas
a seu conhecimento, aquelas que preencham os requisitos
determinados para a concessão. Portanto, a interpretação do
promotor de justiça, no sentido de que a gravidade do crime e a
reincidência específica seriam motivos à vedação da progressão
de regime, não merece acolhida. Isso porque, nas hipóteses de
restrição de direitos, impossível conferir interpretação extensiva
à norma disposta no artigo 112, da LEP.
Destarte, cumpridas as condições postas
na norma que regulamenta a execução penal, o agravado
preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
agravo, mantida integralmente a respeitável decisão recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator